Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001362-08.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1001362-08.2021.811.0000
Agravantes: Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo
Agravados: Sebastião de Medeiros Dias, Juvemar Velozo, Jonas Veloso e Jaíra Veloso Duarte
Agravo de Instrumento interposto pelos Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo contra decisão do Juízo da Vara Única de Cláudia.
AÇÃO: Reintegração de Posse no 1000087-46.2020.811.0101, proposta pelos Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo, aqui agravantes, em face de Sebastião de Medeiros Dias, Juvemar Velozo, Jonas Veloso e Jaíra Veloso Duarte.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu liminar de reintegração de posse formulada pelos Espólios nos imóveis matrículas 5.237 e 5.238 do CRI de Cláudia, cuja resolução, por eventual inadimplemento, da compra e venda ocorrida em 06.7.2018 feita para um dos requeridos, aqui agravados, Sr. Sebastião de Medeiros Dias, também é objeto da lide.
Informam que em 22.10.2015 Raimundo e Alcinda F. Veloso, por intermédio de seu procurador, Sr. Juvemar Velozo, firmou com o agravado Sebastião de Medeiros Dias, a compra e venda dos imóveis objetos desta lide, que por sua vez teria deixado de honrar com o pagamento, de 85 mil sacas de soja, a partir da segunda prestação, vendia em 30.3.2017, cujo fato teria resultado na resolução da compra e venda, por inadimplemento, representada pela notificação extrajudicial feita por Raimundo e Alcinda por intermédio do 1o Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Cláudia e recebida por Sebastião em 13.9.2017.
Informa ainda que sem conhecimento de Raimundo e Alcinda, o procurador Juvemar Velozo, em razão da procuração pública que detinha, realizou nova venda dos imóveis para Sebastião, mediante Escritura Pública de Compra e Venda, bem assim que Sebastião além de não pagar as 85 mil sacas de soja que seria o pagamento estipulado na primeira negociação, resolvida, ainda foi agraciado, na segunda transação, com 26,38%, porquanto agora pagaria apenas 62.200 sacas de soja pelos imóveis.
Assim, após discorrer sobre a situação fática, em especial, sobe a alegada resolução do primeiro contrato de compra e venda, bem assim a invalidade da segunda transação, foi que postulou a liminar de reintegração de posse, indeferida na origem.
É o relatório.
Decide-se.
Buscam Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo, aqui agravantes, autores da Ação de Reintegração de Posse 1000087-46.2020.811.0101, proposta em face de Sebastião de Medeiros Dias, Juvemar Velozo, Jonas Veloso e Jaíra Veloso Duarte, a concessão de efeito ativo, consistente no deferimento de liminar de reintegração de posse nos imóveis matrículas 5.237 e 5.238 do CRI de Cláudia.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
No caso, em que pese as arguições, não se verifica a demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado.
Sucede que a decisão singular consignou não haver, ainda, elementos suficientes para prescreverem o deferimento da liminar vindicada pelos autores, aqui agravantes.
Veja o fragmento da decisão de origem:
“Desta forma, não verifico motivos para neste momento conceder os efeitos da tutela de urgência. Outrossim, insta frisar que o suposto inadimplemento ocorreu em 10.03.2019, conforme alegado e somente após um ano é que o requerente pleiteia a rescisão do contrato com a consequente reintegração de posse.” (grifei).
Aliás, a decisão ainda consigna a existência de divergência entre os próprios herdeiros, inclusive quanto ao alegado inadimplemento. Veja outro fragmento da decisão de origem:
“Ademais, verifica-se nos autos que há divergência entre os próprios herdeiros dos falecidos, inclusive com relação à nomeação do inventariante, sendo que o procurador e herdeiro Juvemar Velozo informou em juízo que os pagamentos foram efetuados com o resgate das CPRs.” (grifei).
Oportuno ainda consignar a falta, inclusive, do perigo de demora, Isso porque resta consignado na decisão singular que a propositura da Ação em que se vindica a liminar de reintegração de posse somente foi proposta dois anos após o suposto inadimplemento.
Veja, pois, outro fragmento da decisão atacada:
“No caso em exame, não se pode questionar a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Entretanto, ao menos neste momento, embora relevante o motivo, indubitavelmente, não é ele suficiente para caracterizar a verdadeira situação de urgência que justifica o deferimento da medida considerando, sobretudo, que o representante dos falecidos ingressou com a ação quase 02 (dois) anos após o suposto inadimplemento.” (grifei).
Isso posto, nega-se a concessão de efeito ativo ao recurso.
Intime os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator